Tribunal: TJSP
Processo: 2158096-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
ARROLAMENTO DE BENS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
Ação de arrolamento de bens. Insurgência contra o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça aos requerentes. Cabimento. Custas e despesas processuais a serem suportadas pelo Espólio, e não pelos herdeiros. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Modesto patrimônio inventariado e condição

Ementa:
ARROLAMENTO DE BENS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
Ação de arrolamento de bens. Insurgência contra o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça aos requerentes. Cabimento. Custas e despesas processuais a serem suportadas pelo Espólio, e não pelos herdeiros. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Modesto patrimônio inventariado e condição financeira das partes que evidenciam a insuficiência de recursos para o custeio do processo. Hipossuficiência financeira configurada. Decisão reformada. Recurso provido.